Tribunal: TJSP
Processo: 2121290-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE SE ATINGIR PATRIMÔNIO DE QUEM NÃO FAÇA PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA - – RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121290-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante LOPO
CALÇADOS LTDA, são agravados SS CALÇADOS E UNIFORMES LTDA., SANTO
PAULO FURLAN e SILVANA APARECIDA DE PAULA FURLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121290-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRV.No: 2121290-50.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPETININGA
AGTE. : LOPO CALÇADOS LTDA.
AGDOS. : SS CALÇADOS E UNIFORMES LTDA, SANTO PAULO FURLAN E
SILVANA APARECIDA DE PAULA FURLAN
VOTO No: 48.160
EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE
BEM DE TERCEIRO IMPOSSIBILIDADE DE SE ATINGIR
PATRIMÔNIO DE QUEM NÃO FAÇA PARTE DA RELAÇÃO
PROCESSUAL
DECISÃO MANTIDA -
RECURSO
IMPROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento em ação de
execução por título extrajudicial, da decisão que indeferiu
pedido de penhora dos rendimentos da empresa “P H Furlan
Ltda”, na qual insiste a agravante.
Sustenta que a empresa “P H Furlan Ltda” faz
parte do mesmo grupo econômico dos executados. Alega que,
muito embora Silvana Aparecida de Paula Furlan e Santo Paulo
Furlan, administradores da empresa executada, não figurem no
quadro societário da empresa P H Furlan Ltda, são eles que a
administram como se donos fossem. A empresa executada não
está mais em atividade, e os sócios se utilizam de segunda
sociedade para exercer suas atividades em prejuízo dos
credores.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
Correta a decisão.
O devedor é quem responde pelo cumprimento de
suas obrigações com todos os seus bens (CPC, art. 789), até
porque ninguém será privado deles sem o devido processo
legal(Constituição Federal, art. 5o, LIV).
Não restam configuradas, outrossim, hipóteses
de responsabilidade patrimonial secundária a que alude o art.
790 do CPC.
É tranquilo o entendimento na Seção de Direito
Privado
deste
tribunal
(Agravo
de
Instrumento
no
0101425-22.2013.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des. Milton
Carvalho, 4a. Câmara, j. 18.07.2013; Agravo de Instrumento no
2040652-74.2013.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des. Vianna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121290-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cotrim, 26a. Cãmara, j. 18.12.2013; Agravo de Instrumento no
2040749-74.2013.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des. Jovino de
Sylos, 16a. Câmara, j. 15.04.2014).
Afirma o agravante que há unidade gerencial e
confusão de patrimônio entre empresas do mesmo grupo, como
justificativa para obrigar quem não é parte no processo,
porém, isso em tese somente seria possível mediante a figura
da desconsideração da personalidade jurídica, nem mesmo
requerida, dependente da instauração de incidente próprio,
observado contraditório, e com demonstração do preenchimento
dos pressupostos legais específicos(CPC, arts. 133/137).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator